Tribunal: TCU
Processo: 024.991/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de superfaturamento identificados no Contrato 11/2000, referente ao Lote 1 da Ferrovia Norte-Sul

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento aos subitens 9.1 e 9.1.2 do Acórdão 1910/2012-TCU-Plenário (rel. Ministro Valmir Campelo), em razão de indícios de superfaturamento identificados no Contrato 11/2000, referente ao Lote 1 da Ferrovia Norte-Sul, pactuado entre a Valec Engenharia, Construção e Ferrovias S.A. (Valec) e a SPA Engenharia Indústria e Comércio Ltda. (SPA), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa de Ezequias Nogueira Pereira, Luiz Raimundo Carneiro de Azevedo e da SPA Engenharia Industria e Comercio Ltda.; 9.2. excluir Ezequias Nogueira Pereira da relação processual; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", e § 2° da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas de Luiz Raimundo Carneiro de Azevedo e da SPA Engenharia Industria e Comercio Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Datas de ocorrência Débito (R$) 28/08/00 585.800,00 04/09/00 283.992,77 03/09/00 117.160,00 15/09/00 172.811,00 29/09/00 100.969,18 24/10/00 411.425,67 23/02/01 585.800,00 26/03/01 140.802,99 26/03/01 77.778,64 30/03/01 103.829,71 02/04/01 409.191,93 05/04/01 234.345,74 14/05/01 425.019,85 06/06/01 826.431,80 22/06/01 900.305,56 01/08/01 735.146,27 12/09/01 527.333,97 09/11/01 205.076,07 21/12/01 29.321,15 21/12/01 10.644,68 07/02/02 11,72 20/03/02 375.240,49 20/03/02 401.897,80 02/05/02 170.776,13 02/05/02 163.174,65 08/08/02 58.580,42 17/09/02 80.664,75 14/10/02 410.287,73 17/10/02 158.705,43 18/12/02 295.009,76 20/12/02 102.230,28 20/12/02 26.047,95 26/09/03 218.246,81 26/09/03 590.359,56 13/11/03 58.413,88 13/11/03 125.652,76 13/11/03 117.034,67 21/11/03 795.003,29 17/12/03 509.379,55 30/12/03 702.960,00 06/02/04 10.746,21 19/02/04 415.039,30 02/03/04 704.687,80 16/04/04 131.487,79 02/06/04 923.394,30 14/06/04 715.085,22 22/06/04 978.002,34 26/07/04 689.488,16 05/08/04 755.472,83 16/09/04 313.438,39 24/09/04 63.572,11 08/10/04 417.046,44 08/10/04 361.304,38 20/05/05 689.281,51 20/05/05 307.326,93 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Tocantins, para adoção das medidas que entender cabíveis, ressaltando que o inteiro teor desta decisão poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. e aos responsáveis, ressaltando que o inteiro teor desta decisão poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos.